Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-35.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012295-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP - CNPJ: 97.475.628/0001-85 (AGRAVANTE), ROREN ROGERIO LEMOS - CPF: 037.553.829-11 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo litigiosidade na Impugnação ao Crédito é devida a condenação em honorários advocatícios.

Para que se configure litigância de má-fé, é necessário comprovar uma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá (MT) que julgou extinto, sem resolução de mérito, o Incidente de Habilitação de Crédito, por entender não estavam presentes os requisitos do art. 9º da LRF.

O agravante alega que houve litigiosidade na demanda e, portanto, a fixação de honorários advocatícios é necessária.

Argumenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade, ou seja, “
quem perdeu deve arcar com os honorários do advogado do vencedor
”.

Sustenta que o agravado usou o processo para pleitear valores já quitados, configurando litigância de má-fé.

Requer a reforma da decisão para fixar honorários advocatícios de 20% sobre o valor corrigido da causa e para condenar o agravado por litigância de má-fé.

Contraminuta no ID. 217680154.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 223295682).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado solicitou a Habilitação de Crédito para incluir na Recuperação Judicial valores oriundos da Reclamatória Trabalhista (n. 0000849-68.2015.5.23.0005).

O agravante contestou o pedido (ID. 217683667), alegando que o crédito estava quitado e pleiteando a improcedência da demanda.

O juízo da causa julgou extinto, sem resolução de mérito, o Incidente de Habilitação de Crédito, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 9º da LRF.

Além disso, não condenou o agravado por litigância de má-fé nem ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que não havia litigiosidade suficiente para tal condenação e que os requisitos para reconhecer má-fé não estavam demonstrados (ID. 213420154).

A jurisprudência do STJ é de que "
é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência,
quando apresentada impugnação
, o que confere litigiosidade à demanda
" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 8.9.2020)

Portanto, diante da litigiosidade decorrente das divergências entre as partes, a condenação em honorários sucumbenciais é necessária.

Dessa Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÕES DO RÉU NÃO COMPROVADAS (ART. 373, II, DO CPC) –LITIGIOSIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Existindo litigiosidade no pedido, é devida a condenação em honorários de sucumbência
.”
(TJMT - 1004753-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, DJE 19/07/2024)

Quanto à condenação por litigância de má-fé, não está caracterizada nenhuma das situações dispostas no artigo 80 do CPC. A simples utilização dos instrumentos processuais previstos em lei não indica, por si só, a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente (STJ, REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
para condenar o agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024